Tribunal: TJDFT
Processo: 0720478-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, além de corrigir eventual erro material.

2. Não evidenciada qualquer omissão ou contrariedade no v. acórdão, mostra-se impositivo o não provimento do recurso de Embargos de Declaração fundamentado em tais premissas.

3. Recurso conhecido e não provido.